Tribunal: TJES
Processo: 5016820-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016820-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada em face da Fundação Beneficente Rio Doce, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo em atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e viabilidade de produção de prova pericial pela parte autora para comprovar o fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prestação de serviços médicos por hospital privado conveniado ao SUS caracteriza relação de consumo sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a hipossuficiência técnica e informacional da paciente autoriza a inversão do ônus da prova em caso de queda ocorrida durante a internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atendimento em hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, pois a instituição recebe remuneração indireta do Estado pelos procedimentos, o que enquadra a entidade na definição de fornecedor prevista no § 2º do art. 3º da Lei 8.078/1990.

4. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros na qualidade de agentes, conforme estabelece o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

5. A verossimilhança das alegações da paciente encontra amparo no prontuário médico que registra a queda e a admissão de falha no serviço durante o período de hospitalização.

6. A hipossuficiência técnica da consumidora justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990, uma vez que os elementos probatórios e registros médicos permanecem sob controle exclusivo do hospital.

7. O hospital detém maior facilidade na produção da prova para demonstrar que prestou os serviços adequadamente e que as instalações não ofereceram riscos à integridade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A remuneração indireta via custeio pelo SUS qualifica a relação entre paciente e hospital privado conveniado como de consumo, sujeitando-a ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Instituições privadas prestadoras de serviços públicos de saúde submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto na Constituição Federal.

3. Cabe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando constatada a hipossuficiência técnica frente à instituição hospitalar ou a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da CF/1988; § 2º do art. 3º e inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990; § 1º do art. 373 da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003705-82.2024.8.08.0000, Relatora Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 31.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009376-23.2023.8.08.0000, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id 79450659), nos autos da ação nº 5002002-89.2025.8.08.0030, ajuizada em face de
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que: i) não haveria relação de consumo entre as partes, pois o atendimento ocorreu por meio do convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS; e ii) a Agravante é capaz de produzir as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito por meio da prova pericial.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id 16330316), em síntese, que: I) o atendimento em hospital privado conveniado ao SUS não descaracteriza a natureza consumerista da relação jurídica, pois há remuneração indireta, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); II) a Agravante é hipossuficiente técnica, informacional e probatoriamente, uma vez que os elementos de prova estão em posse e sob controle exclusivo do hospital; III) a verossimilhança das alegações está amparada no prontuário médico que registra a queda e a admissão de falha.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 16365554.

Regularmente intimado o Agravado
apresent
ou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 16797465).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,
1
2 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016820-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
GISLAINE CABRAL DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id 79450659), nos autos da ação nº 5002002-89.2025.8.08.0030, ajuizada em face de
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que: i) não haveria relação de consumo entre as partes, pois o atendimento ocorreu por meio do convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS; e ii) a Agravante é capaz de produzir as provas quanto ao fato constitutivo de seu direito por meio da prova pericial.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id 16330316), em síntese, que: I) o atendimento em hospital privado conveniado ao SUS não descaracteriza a natureza consumerista da relação jurídica, pois há remuneração indireta, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); II) a Agravante é hipossuficiente técnica, informacional e probatoriamente, uma vez que os elementos de prova estão em posse e sob controle exclusivo do hospital; III) a verossimilhança das alegações está amparada no prontuário médico que registra a queda e a admissão de falha.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 16365554.

Regularmente intimado o Agravado
apresent
ou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 16797465).

É o breve relatório.

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela Agravante em face da Agravada (Fundação Beneficente Rio Doce), em virtude de suposta falha na prestação de serviços hospitalares durante sua internação, especificamente uma queda que resultou em lesão e subsequente deficit motor, cuja controvérsia se instaura a partir da decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A Agravante pugna, em sede recursal, pela concessão da tutela de urgência, a fim de reformar o julgado de piso e reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus probatório, em razão da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

O debate central reside na natureza jurídica do serviço prestado por hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e suas implicações na distribuição estática ou dinâmica do ônus da prova.

Como cediço, os serviços públicos devem ser prestados com eficácia e adequação, o que implica que não podem apresentar deficiências, tampouco oferecer riscos que possam resultar em danos aos usuários. Nesse contexto, a ocorrência de um dano gera, para o responsável, o dever de repará-lo, em decorrência da violação da obrigação jurídica de não causar prejuízo a outrem. Tal obrigação deve ser cumprida de forma espontânea ou, em sua ausência, por meio de imposição judicial, através da correspondente tutela ressarcitória.

Com efeito, a finalidade da reparação civil é restituir integralmente o lesado, abrangendo tanto os danos efetivamente sofridos quanto os lucros razoavelmente cessantes, de modo a colocá-lo, na medida do possível, na mesma situação em que se encontrava antes da ocorrência do evento danoso.

Na espécie, a decisão impugnada reconheceu a possibilidade de identificar os custos individuais dos atendimentos, mas afastou o CDC unicamente pela via de custeio (SUS), o que não se revela a interpretação mais adequada ao sistema de proteção consumerista, mormente ante a responsabilidade do hospital por defeito na prestação do serviço resultante na queda da paciente, que se comprovada, é de natureza objetiva, nos termos da legislação consumerista e da Constituição Federal.

Fixadas tais premissas, no tocante à responsabilidade por danos causados a terceiros em decorrência da prestação de serviços públicos, cumpre destacar que a Constituição Federal dispõe de forma inequívoca ao atribuir às pessoas jurídicas de direito privado que exerçam função pública a responsabilidade objetiva pelos prejuízos que vierem a causar, nessa qualidade, a terceiros.

Nesse sentido, o artigo 37, § 6º, da Carta Magna determina que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Destarte, no que se refere à pretensão indenizatória decorrente de danos ocorridos no âmbito de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade civil dos hospitais privados conveniados possui natureza objetiva. Isso porque tais instituições se submetem, de forma inequívoca, ao regime jurídico especial de responsabilidade objetiva previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, por representarem pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, na exata acepção da norma constitucional.

Ademais, não se pode ignorar que o hospital privado, ao receber remuneração por procedimento realizado, ainda que de forma indireta e via ressarcimento pelo SUS, atua como fornecedor de serviços remunerado, enquadrando-se na definição contida no art. 3º, § 2º, do CDC.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Hospital Infantil Francisco de Assis, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A Agravante sustenta que a prestação de serviços médicos pelo hospital particular, conveniado ao SUS, caracteriza relação de consumo e, portanto, justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável a relações de prestação de serviços médicos por hospitais particulares conveniados ao SUS; (ii) definir se a inversão do ônus da prova pode ser concedida com base na hipossuficiência da parte autora e nas dificuldades técnicas de produção de prova pela mesma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC é aplicável à prestação de serviços por hospitais privados conveniados ao SUS, visto que, embora o paciente não seja diretamente cobrado, o hospital recebe remuneração indireta do Estado, configurando a prestação de serviço e a existência de uma relação de consumo. 4. Nos termos do art . 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte. No caso, a autora apresenta hipossuficiência técnica e financeira frente à parte ré, que possui melhores condições de apresentar provas, como registros médicos e testemunhas do procedimento hospitalar.
5. Ainda que afastada a aplicabilidade do CDC, o Código de Processo Civil (art . 373, § 1º) autoriza a redistribuição do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade na produção das provas. O hospital detém os registros e informações necessárias para demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente, justificando a redistribuição do ônus probatório. 6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar também pode ser fundamentado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às prestadoras de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7 Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037058220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data: 31.10.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a responsabilidade objetiva dos requeridos, incluindo o hospital ora agravante, em razão de suposta falha na prestação de serviços de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a juridicidade da aplicação da responsabilidade objetiva ao hospital conveniado ao SUS e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos, incluindo hospitais conveniados ao SUS, é objetiva, baseando-se na teoria do risco administrativo. Para afastar essa responsabilidade, é necessário que o hospital demonstre a existência de excludentes do nexo causal. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados por hospitais conveniados ao SUS, considerando que o custeio das despesas por parte do SUS configura uma remuneração indireta, qualificando a relação jurídica como de consumo. A aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, sendo incabível a denunciação da lide, conforme o art. 88 do CDC, ressalvando-se a possibilidade de ação regressiva em caso de dolo ou culpa do causador do dano.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093762320238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 27.09.2024)

No caso dos autos, o reconhecimento da existência de relação de consumo, e da responsabilidade objetiva do nosocômio, como consequência da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, impõe a reforma da decisão agravada, invertendo-se o ônus da prova em favor da Agravante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento para, no mérito,
conferir
-lhe provimento.

É como voto.